Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701456-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: ERNANI MONTEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO Tendo em vista o requerimento à devolução de prazo à interposição de recurso inominado (ID 17636449), em razão de enfermidade contraída pela parte consumidora (COVID-19), intime-se a requerida para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, Art.10). Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito